Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. ATRIBUIÇÃO DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de emissão de ordem de intimação ao devedor, no curso da fase de cumprimento de sentença, para que seja compelido ao oferecimento de bens à penhora.
2. A indicação de bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor, nos moldes do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC. O ônus da indicação de bens passíveis de penhora não pode ser transferido para o devedor, tampouco para o próprio Poder Judiciário. Precedentes do TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.